Tribunal: STF
Processo: RE 78116
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
SEGURO EM GRUPO - ATRASO DO ESTIPULANTE. 
Não nega vigência a dispositivos federais o Acórdão que os interpretando e às cláusulas contratuais, decidiu que o atraso do estipulante do seguro em grupo depois de descontar dos vencimentos do segurado o prêmio não prejudica o beneficiário.